Tribunal: TJSP
Processo: 2131406-23.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua incidência.

Radiografias juntadas a destempo não elide a validade da documentação. Essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em julgado.

Muito embora a ré não tenha juntado todas as radiografias referentes aos autores SERGIO LUIS PEREIRA SOARES e MARCO ANTONIO GONÇALVES, que possuiam mais de um contrato, ambos não não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, vez que os contratos indicados na inicial possuem datas diversas do periodo abrangido.

A tese de preclusão, alegada pela parte embargante, não se sustenta. Inteligencia do artigo art. 509, § 4o, do CPC. Não há preclusão que obste o pronunciamento do Tribunal sobre a adequação do pedido. O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para dar provimento e julgar improcedente o pedido de habilitação. O processo civil é instrumento para que se formalize o direito material e não poderá se transformar em mecanismo de concessão de direito a quem não possui. Nessa tarefa e pela guarda do título que se executa, a Turma Julgadora não se prende a critérios ortodoxos, como preclusão ou surpresa prevista no art. 10 do CPC, porque importa modular o direito da parte ao que foi decidido.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. Parte autora condenada nos ônus sucumbenciais os quais fixo em R$1.500,00, observada a gratuidade deferida.

Embargos REJEITADOS e, de ofício, exerce-se o juízo de retratação para dar provimento ao agravo da TELEFONICA e determinar a extinção do feito, também, em relação aos autores SERGIO LUIS PEREIRA SOARES e MARCO ANTONIO GONÇALVES

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2131406-23.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são embargados
LUCIANO
NICOLUCCI,
SUELI
GONÇALVES
LOPES,
MARCELLO
CHIANDOTTI, KATIA CRISTINA DE CARVALHO CAMPOS, SÉRGIO LUIZ
PEREIRA
SOARES,
JOSÉ
RAIMUNDO
BALDUINO,
HUMBERTO
CHANDOTTI, MARCO ANTONIO GONÇALVES, FABIO FERNANDES
MONTEIRO, DENISE APARECIDA LEITE MONTEIRO e NICIA MARIA
BONANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131406-23.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 73133a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2131406-23.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGDOS: LUCIANO NICOLUCCI, SUELI GONÇALVES LOPES, MARCELLO
CHIANDOTTI, KATIA CRISTINA DE CARVALHO CAMPOS, SÉRGIO LUIZ
PEREIRA SOARES, JOSÉ RAIMUNDO BALDUINO, HUMBERTO CHANDOTTI,
MARCO ANTONIO GONÇALVES, FABIO FERNANDES MONTEIRO, DENISE
APARECIDA LEITE MONTEIRO E NICIA MARIA BONANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de
sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
plano de expansão PEX -firmados no período de 25/08/1996
a 30/06/1997. A parte autora adquiriu direitos de modo diverso
do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a
sentença e não alarga ou restringe a sua incidência.
Radiografias juntadas a destempo não elide a validade da
documentação. Essa circunstância não autoriza deferir direitos
a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se
decidiu na ação coletiva, transitada em julgado.
Muito embora a ré não tenha juntado todas as radiografias
referentes aos autores SERGIO LUIS PEREIRA SOARES e
MARCO ANTONIO GONÇALVES, que possuiam mais de um
contrato, ambos não não são titulares do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, vez
que os contratos indicados na inicial possuem datas diversas do
periodo abrangido.
A tese de preclusão, alegada pela parte embargante, não se
sustenta. Inteligencia do artigo art. 509, § 4o, do CPC. Não há
preclusão que obste o pronunciamento do Tribunal sobre a
adequação do pedido. O Tribunal utiliza o seu poder de
guardião do título para dar provimento e julgar improcedente o
pedido de habilitação. O processo civil é instrumento para que
se formalize o direito material e não poderá se transformar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131406-23.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
mecanismo de concessão de direito a quem não possui. Nessa
tarefa e pela guarda do título que se executa, a Turma
Julgadora não se prende a critérios ortodoxos, como preclusão
ou surpresa prevista no art. 10 do CPC, porque importa
modular o direito da parte ao que foi decidido.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. Parte autora condenada
nos ônus sucumbenciais os quais fixo em R$1.500,00,
observada a gratuidade deferida.
Embargos REJEITADOS e, de ofício, exerce-se o juízo de
retratação para dar provimento ao agravo da TELEFONICA e
determinar a extinção do feito, também, em relação aos autores
SERGIO LUIS PEREIRA SOARES e MARCO ANTONIO
GONÇALVES
Vistos.
Os embargos de declaração opostos pela parte autora não
serão acolhidos, vez que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art.
1.022 do NCPC. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
julgado que mereça saneamento por meio de embargos de declaração.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua 4a Câmara, está
encarregado de cumprir a sentença que condenou a Telefônica a pagar as
participações acionárias daqueles que adquiriram direitos de linha telefônica pelo
plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A parte autora adquiriu
direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP, o que pode ser
comprovado pelos documentos juntados. Diante disso o Tribunal rejeitou o pedido
de liquidação e determinou fossem juntadas as radiografias faltantes dos autores
SERGIO LUIS PEREIRA SOARES e MARCO ANTONIO GONÇALVES, o que não foi
cumprido pela ré.
Ocorre que analisando a inicial, de rigor a extinção da
liquidação, também, em relação a eles já que não contrataram PEX no período
abrangido pela ACP (25/08/1996 a 30/06/1997), senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131406-23.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
Sergio Luis Pereira Soares contrato no 0235838195, no da linha telefônica: 3234
5423/3236 3340, data da instalação: 05/12/1973; contrato no 0240890957, no da
linha telefônica: 32224646/3232 2458, data da instalação: 08/12/1982; contrato no
1170229180, no da linha telefônica: 3271 6900/3289 6501, data da instalação:
28/12/1992 e contrato no 117029341, no da linha telefônica: 3227 6885, data da
instalação: 28/12/1992;
Marco Antonio Gonçalves contrato no 103818074, no da linha telefônica: 3235
2225, data da instalação: 03/04/1996 e contrato no 5004908059, no da linha
telefônica: 3232 1516, data da instalação: 29/01/1994
Pois bem.
A tese de preclusão, alegada pela parte embargante, não se
sustenta. Cabe citar um artigo fundamental do CPC (art. 509, § 4o): “Na liquidação é
vedado discutir de novo lide ou modificar a sentença que a julgou”. Não há preclusão
que obste o pronunciamento do Tribunal sobre a adequação do pedido. Veja-se que a
4a Câmara de Direito Privado foi considerada preventa e o Desembargador Ênio
Santarelli Zuliani juiz certo para julgamento de todos os recursos. Esse
reconhecimento declarado pela Turma Especial do Direito Privado do Tribunal de
Justiça foi publicado exatamente para que o controle judicial das decisões se fizesse
de modo concentrado, em uma exclusiva unidade judiciária, para evitar decisões
conflitantes e especialmente segurança de que não se admitiria ingresso de pessoas
não credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para dar
provimento e julgar improcedente o pedido de habilitação. O processo civil é
instrumento para que se formalize o direito material e não poderá se transformar em
mecanismo de concessão de direito a quem não possui. Nessa tarefa e pela guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131406-23.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
do título que se executa, a Turma Julgadora não se prende a critérios
ortodoxos, como preclusão ou surpresa prevista no art. 10 do CPC, porque
importa modular o direito da parte ao que foi decidido.
Os embargos insistem em obter direito que a sentença não
outorgou. É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o resultado. Pode
até ser que a parte autora possua alguma direito de reclamar, MAS NÃO NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos PEX - Plano de
Expansão contratados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
Frise-se que: radiografias juntadas a destempo não elide a
validade da documentação. Essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas
não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada
em julgado.
O voto fica mantido e permite que a parte autora desenvolva
recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O Tribunal
cumpre o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses
particulares. O acórdão não padece de vícios que ensejassem qualquer alteração
porque não cabe qualquer outra fundamentação para rejeitar o pedido de liquidação.
A motivação decorre da impossibilidade de alterar o capítulo da
sentença condenatória, não se podendo cogitar afronta aos artigos 933, caput e
parágrafo primeiro, 938 e seus parágrafos e 435 do CPC, que não incidem para dar
um direito que o litigante não ostenta para integrar a liquidação de sentença.
Embargos rejeitados e, de ofício, exerce-se o juízo de retratação
para dar provimento ao agravo da TELEFONICA e determinar a extinção do feito,
também, em relação aos autores SERGIO LUIS PEREIRA SOARES e MARCO
ANTONIO GONÇALVES.
Em razão do resultado, fica a parte autora condenada nos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131406-23.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
sucumbenciais os quais fixo em R$1.500,00, observada a gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator